Tribunal: STF
Processo: HC 203700
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Min. Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não acolheu o pedido formulado no ARESP 1.685.237/SP. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau e em segundo grau, à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico internacional de drogas. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não foi aplicada em seu patamar máximo. Daí o pedido de concessão da ordem para a aplicação da causa de diminuição – art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06 – em seu patamar máximo de dois terços.
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. No caso, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. Ademais, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na terceira fase da dosimetria da pena, até mesmo por se tratar de paciente condenado pelo tráfico internacional de mais de 4 kg de cocaína. Tal como consignado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
    “[...] Porém, o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista (2/3) quando presentes os requisitos para a concessão desse beneficio, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
    Neste ponto, destaco a forma que o réu foi flagrado após desembarcar de voo proveniente do Peru, momento em que se preparava para entregar a droga a terceiro desconhecido.
    Ademais, o próprio réu em seu interrogatório judicial (mídia de fl. 147) admitiu que receberia dois mil dólares pela viagem e que uma pessoa de nome Walter Vargas Roja lhe entregou a mala preparada para transporte do entorpecente, o que demonstra a complexidade do esquema usado para a prática delitiva.
    Portanto, nesse caso, embora não esteja comprovado que o agente integre em caráter permanente e estável a organização criminosa, deve ser considerado o grau de auxílio por ele prestado ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de tal natureza. Dessa maneira, mantenho a fração aplicada na sentença, ou seja, em 1/5 e não em fração mais benéfica, nitidamente reservada a casos menos graves […].”
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator